Tribunal: TJES
Processo: 5009508-62.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009508-62.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLOVIS BRANDAO DA SILVA
RECORRIDO: DAVID BATISTA NEVES e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009508-62.2025.8.08.0048

Origem:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
CLOVIS BRANDAO DA SILVA

RECORRIDO
: DAVID BATISTA NEVES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONDUTOR CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS COM BASE NO MENOR ORÇAMENTO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. CONCOMITÂNCIA DE EMPREGO FORMAL SEGUNDO ANOTAÇÕES EM CTPS. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação indenizatória com o objetivo de obter reparação por danos materiais, lucros cessantes e compensação por danos morais decorrentes de acidente de trânsito. Alega o autor, em sua petição inicial, que em 05/09/2023 trafegava com seu veículo quando um caminhão colidiu lateralmente contra a sua estrutura, evadindo-se do local. Sustenta a parte requerente que, por atuar como motorista de aplicativo, a privação do uso do bem por 60 dias causou-lhe sérios prejuízos materiais e profundo sofrimento extrapatrimonial. Por fim, busca a parte demandante a condenação do réu ao pagamento de R$ 1.125,00 a título de danos materiais, R$ 8.000,00 por lucros cessantes e R$ 10.000,00 por danos morais.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis
:
"[...] Acolho em parte a preliminar de ilegitimidade ativa do autor, apenas no que se refere ao pedido referente ao dano material- conserto do veículo e, julgo extinto o processo em relação ao demandante, apenas no que se refere a tal pedido, sem julgamento do mérito, na forma do artigo, 485, IV do Código de Processo Civil; Julgo IMPROCEDENTES os demais pedidos constantes da inicial, e, por conseguinte, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar o vencido ao pagamento das despesas processuais e honorários."

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: possui legitimidade ativa
ad causam
por deter a posse direta do veículo e responder civilmente perante o proprietário registral; os lucros cessantes são flagrantes e a exigência de termos de oficina constitui formalismo excessivo frente aos extratos juntados; e o dano moral deve ser arbitrado em razão da fragilização do sustento do lar. O recorrido apresentou contrarrazões arguindo, preliminarmente, a intempestividade do recurso e, no mérito, a falta de prova de desembolso dos reparos e a constatação de que o autor continuou a faturar no período.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão:
(i)
definir se o condutor do veículo possui legitimidade ativa para pleitear danos materiais decorrentes do conserto, ainda que o bem esteja registrado em nome de terceiro;
(ii)
estabelecer se restaram demonstrados os lucros cessantes pleiteados em razão da alegada paralisação do veículo ferramenta por 60 dias; e
(iii)
determinar se a dinâmica fática do acidente enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. De início, afasta-se a tese de ilegitimidade ativa fixada na sentença processual. A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o condutor do veículo envolvido em acidente de trânsito detém legitimidade ativa
ad causam
para pleitear a indenização pelos danos materiais sofridos pelo bem, independentemente de propriedade registral, haja vista que a posse direta faz com que ele responda civilmente pelos danos e pela desvalorização do patrimônio perante o real proprietário (STJ - AREsp: 2468904, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: 12/03/2024). Sendo a culpa da colisão incontroversa nos autos, impõe-se o dever de reparar os danos patrimoniais demonstrados por meio do menor orçamento juntado, no valor de R$ 1.125,00.

6. Em relação aos lucros cessantes, a pretensão recursal não merece prosperar. O instituto dos lucros cessantes exige prova escorreita e fidedigna daquilo que a parte efetivamente deixou de auferir em consequência direta do ato ilícito (art. 402 do Código Civil), não se admitindo indenização fundada em meras conjecturas ou suposições.

7. No caso vertente, a juntada da Carteira de Trabalho Digital do próprio autor desqualifica a alegação de dependência exclusiva das corridas de aplicativo e fragiliza o pleito indenizatório, uma vez que comprova vínculo empregatício formal ativo, na função de Supervisor, com rendimento fixo mensal. Ademais, ante a ausência de documento idôneo de oficina que atestasse o tempo necessário e efetivo de retenção do veículo para o reparo de pequena monta, a improcedência do pedido deve ser mantida.

8. Por fim, o pedido de compensação por danos morais também deve ser rejeitado. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o acidente de trânsito sem vítimas não caracteriza dano moral
in re ipsa
, exigindo-se a demonstração de circunstâncias excepcionais que atinjam diretamente os direitos da personalidade ou a dignidade humana do indivíduo. A colisão lateral tratada nos autos causou apenas transtornos e dissabores cotidianos inerentes ao tráfego automobilístico, insuscetíveis de gerar reparação de natureza extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO

9. Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença vergastada, reconhecendo a legitimidade ativa do recorrente e julgando
PROCEDENTE
o pedido de danos materiais, condenando o réu DAVID BATISTA NEVES ao pagamento de R$ 1.125,00 (mil cento e vinte e cinco reais), corrigidos monetariamente a partir da data do menor orçamento e acrescidos de juros de mora desde o evento danoso. Mantenho a improcedência quanto aos lucros cessantes e danos morais.

10. Sem custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte recorrente sagrou-se vitoriosa em parcela de seu recurso.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)